Tribunal: TJDFT
Processo: 0000694-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0000694-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por CAMILA BORGES FERNANDES (ré) e GIULIANO DA COSTA DE OLIVEIRA (terceiro interessado) contra a sentença (ID no. 13215757) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID no. 13215757), que condenou a ré como incursa no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como à pena pecuniária de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Na oportunidade, foi determinado o perdimento do veículo GM/CHEVROLET PRISMA, placa JHO 3470/DF, em favor da União, razão pela qual apela o terceiro interessado. Em despacho de ID n. 16581296, foi determinado que o apelante GIULIANO DA COSTA DE OLIVEIRA trouxesse aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato de arrendamento mercantil de veículo firmado com a instituição financeira Santander Leasing S. A. Arrend. Mercantil. O apelante veio aos autos (ID n. 16719223) para requerer a dilação do referido prazo por 30 (trinta) dias, em razão da dificuldade de obtenção de tal documento no cenário atual em que estamos vivendo frente à Covid-19. É o relatório do que interessa. Em face da situação exposta, DEFIRO a dilação requerida pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Após, nova conclusão. Intimem-se Brasília-DF, 16 de junho de 2020 15:56:11. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator